Tribunal: TJBA
Processo: 8007357-20.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007357-20.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: URANIO SERGIO FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
ILEN ANUSCA GOMES FERNANDES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de Paulo Afonso em desfavor de Uranio Sergio Fernandes Costa. A extinção fundamentou-se na ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor da causa (R$ 2.058,67) e do não esgotamento das vias extrajudiciais de cobrança, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. Discute-se no recurso a necessidade de reforma da decisão sob a alegação genérica de que os valores cobrados são necessários aos cofres públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a execução fiscal ajuizada pelo ente municipal atende aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, mormente no que tange à demonstração de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa para a cobrança do crédito antes de acionar o Poder Judiciário. Não houve manifestação do Ministério Público ante a desnecessidade de intervenção no feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do apelo encontra amparo na legislação processual civil (art. 932, incisos IV e V, alínea "b", e parágrafo único, do CPC), uma vez que o recurso interposto pelo ente público se revelou manifestamente contrário à tese firmada em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), firma o entendimento de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor em decorrência da ausência de interesse de agir, nos casos em que a ação é proposta sem a prévia adoção de medidas extrajudiciais mais eficazes ou sem a tentativa de conciliação.

O Conselho Nacional de Justiça, no mesmo norte, por meio da Resolução nº 547/2024, estabelece o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para caracterizar o baixo valor, impondo a extinção das execuções fiscais que não ultrapassem esse montante e que não demonstrem a efetivação prévia do protesto do título, tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como a ausência de bens penhoráveis.

O Município agravante deixa de demonstrar o preenchimento de tais condicionantes, militando em razões recursais de cunho estritamente genérico sobre a necessidade da arrecadação, o que não possui o condão de refutar o fundamento basilar e vinculante que ampara a decisão de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: 1. Mantém-se a decisão monocrática que, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, confirma a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ausência de interesse de agir, quando o exequente não comprova a adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança ou tentativa de conciliação.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 485, VI, e art. 932, IV e V. Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184 de Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8007357-20.2022.8.05.0191, em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como Agravado URANIO SERGIO FERNANDES COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01